Tribunal: TJMT
Processo: 1010475-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010475-83.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
EMILLY PEREIRA DE JESUS VICTOR
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por indeferir o pedido de submissão a recolhimento domiciliar e converter a prisão em flagrante em custódia preventiva, nos autos n.o 1001801-53.2021.8.11.0021, em que é suspeita da prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Como única vertente da presente impetração, o firmatário do remédio heroico ressalta a excepcionalidade da prisão preventiva frente às demais medidas cautelares para então defender que a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, ao argumento de que o crime imputado não envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa e há nos autos comprovação inequívoca de que é genitora e a única responsável pelos cuidados de 01 (uma) criança de apenas 01 ano e 08 meses, que, inclusive, está na fase de amamentação, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n.o 143.641/SP.
Com fincas em tais argumentos, o subscritor do writ requer a concessão in limine da ordem em favor da paciente, para o fim de substituir sua prisão preventiva pela domiciliar. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
A exordial do remédio heroico veio instruída com procuração e com os documentos digitais registrados do ID 90904463 e ID 90904464.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
De antemão, ressalto que, inobstante o impetrante tenha apontado como autoridade coatora o d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, o qual homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, depreende-se da decisão acostada sob o ID 90904464 - Págs. 6/10 que este, nos termos da Resolução n.o 02/2019-OE da CGJ/TJMT, declinou da competência para o d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para o qual o feito foi redistribuído, por entender que, no caso em apreço, existem indícios do possível envolvimento da paciente com o crime de organização criminosa
Logo, tem-se que o juízo indigitado pela i. Defensoria Pública não mais detém competência para sanar eventual coação ilegal que atinja o direito de ir e vir da favorecida nessa ordem, motivo pelo qual, com acerto, o Dejaux (Departamento Judiciário Auxiliar) retificou a autuação para fazer constar como autoridade impetrada o d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Feita essa breve ressalva, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nestes casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ e à prova pré-constituída, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
E assim considero porque, conquanto o impetrante alegue que a paciente é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos e colacione a certidão de nascimento do infante João Guilherme Victor de Sousa (ID 90904463 – Pág. 1), não trouxe aos autos comprovação inequívoca de que seus cuidados são imprescindíveis ao menor, tampouco que o filho não esteja sob a tutela de outro familiar.
Com efeito, não se descuida que o artigo 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal (que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos) foi instituído pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 - para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.
Contudo, extrai-se do voto do Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski, na relatoria do Habeas Corpus Coletivo n.o 143.641/SP, que, ao contrário do vertido pelo impetrante, o fato de ser mãe, por si só, não basta para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sendo indispensável a análise da conduta e da personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal, a ratio da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres com filho menor de 12 (doze) anos é a proteção ao infante, e não a liberdade da presa.
Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.o 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B, que, embora prevejam expressamente apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja de forma casuística outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que o faça de forma fundamentada em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública e melhor integral proteção do menor.
É dizer: a acusada não possui direito absoluto à medida excepcional de prisão domiciliar, que só deve ser deferida acaso preenchidos os requisitos legais e demonstrado que a criança não possui outros familiares com condições de cuidar dela, bem assim, que sejam observados o princípio da proporcionalidade e o respeito ao interesse maior da criança. O que se busca é preservar o menor, e não a mãe, em tese, envolvida com a criminalidade.
À vista disso, não encontro motivos para conceder liminarmente a ordem, até mesmo porque não se descuida que a tutela de urgência aqui vindicada detém evidente caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente EMILLY PEREIRA DE JESUS VICTOR.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator